Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722726-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, parte interessada no feito executivo, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de bem dado em alienação fiduciária. O processo trata de execução de título extrajudicial intentada pelo BANCO BRADESCO S.A. No curso do processo, o juízo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel que eram de titularidade da parte devedora. A parte recorrente se exsurge contra referida decisão, alegando ser descabida a avaliação e a penhora da propriedade do imóvel, já que esta não pertence ao devedor, sendo de titularidade da parte recorrente. No que se refere à penhora do direito aquisitivo do imóvel, a recorrente pontua que esta dependia de sua aquiescência. De outra senda, pontua que eventual arrematante não assumiria o financiamento em parcelas, mas sim deveria quitar integralmente à vista os valores devidos pela parte executada, já que a análise de crédito e contratação fora feita com esta, não podendo ser a CAIXA compelida a contratar com o arrematante. Pelo exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao feito, o acolhimento das razões apresentadas e a reforma da decisão vergastada. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, conclui-se que não assiste razão à parte recorrente. Explica-se. De início, cabe notar que a decisão vergastada determinou tão somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, pelo que se revela descabida a irresignação voltada contra suposta penhora da propriedade do bem, fato que não se encontra no caso concreto. De outra senda, reputo que a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de bem objeto de alienação fiduciária se encontra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC, pelo que a controvérsia soerguida pela parte recorrente carece de fundamentação legal, sendo deduzida contra texto expresso da lei. No mesmo sentido, denota-se que o argumento da parte que condicionava a referida penhora a sua aquiescência não encontra guarida na jurisprudência vigente do STJ, que dispensa tal anuência no referido caso: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1697645 MG 2017/0225797-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018) Por fim, no que toca a irresignação quanto às condições de pagamento que serão assumidas por eventual arrematante, também se observa que tal questão foi corretamente tratada pelo juízo de origem, que asseverou expressamente que a arrematação deveria contemplar o valor necessário para o pagamento do saldo devedor da parte fiduciária. Nesse sentido, o seguinte trecho da decisão: Quanto ao valor de avaliação, este deve considerar não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. No caso, não se observa potencialidade lesiva nenhuma contra a parte recorrente, que apenas terá de transferir a propriedade fiduciária mediante o pagamento total do valor que lhe era devido pela parte devedora. À vista do exposto, conclui-se que, ao menos em um juízo perfunctório, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante, pelo que descabe a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023